Tribunal: CARF
Processo: 10508.000242/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000242/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.018 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
JORGE VIANNA DIAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 10/14, ano-calendário 2008, que apurou: a) imposto suplementar, acrescido de juros de mora
e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício no valor de R$ 84.418.02 (Câmara dos Deputados, Companhia de Docas do Estado
da Bahia e Secretaria de Segurança Pública da Bahia); e b) imposto suplementar, acrescido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000242/2010-26
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.018 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000242/2010-26

juros de mora e multa de mora, em virtude de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte.
Em impugnação apresentada à fls. 1/3, o contribuinte alega que os rendimentos
são isentos por ser portador de moléstia grave.
Consta dos autos, fl. 18, Laudo do INSS onde consta que o contribuinte é portador
de moléstia grave prevista em lei, diagnosticado em 2000.
A DRJ/SDR, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 15-34.732
de fls. 75/78, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA.
No caso de moléstia grave, somente são isentos do imposto de renda os rendimentos de
inatividade pagos por entidade de previdência privada ou particular..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que o contribuinte não comprova que
os rendimentos que excluíra da base de cálculo do imposto são proventos de pensão,
aposentadoria ou reforma.
Cientificado do Acórdão em 19/3/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 82), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 16/4/16, fls. 84/91, que contém, em síntese:
Cita legislação e informa que é aposentado na Câmara dos Deputados desde
01/02/91 (declaração fl. 86), na Companhia de Docas do Estado da Bahia, desde 01/10/91
(declaração fl. 89), da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, desde 16/12/92 (declaração fl.
90).
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Conforme se verifica na defesa não foi impugnado o lançamento por compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte. Logo, em relação a referido lançamento, ocorreu a
preclusão.
MÉRITO
ISENÇÃO
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.018 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000242/2010-26

II - outorga de isenção; [...]
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto
3.000/99, vigente à época, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário
desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII
deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.018 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000242/2010-26

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, verifica-se que para a fruição da isenção, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada
em lei; e
c) que a moléstia seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acrescente-se a isso o enunciado da Súmula Carf no 63, aprovada em 29/11/10:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (grifo nosso)
No presente caso, conforme Laudo do INSS, fl. 18, o contribuinte é portador de
moléstia grave prevista em lei, diagnosticado em 2000.
Quanto aos rendimentos, conforme declarações juntadas ao recurso, vê-se que
todos são proventos de aposentadoria.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital